Tribunal: STF
Processo: HC 262573
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de pedido. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravante reitera questão contida em habeas corpus anterior, com novos argumentos.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de se analisar habeas corpus cujo mérito já tenha sido analisado anteriormente por meio de decisão monocrática da qual não se recorreu.



    III. Razões de decidir



    3. O fato de o novo habeas corpus impugnar decisão colegiada, ao contrário do primeiro que impugnava decisão monocrática, não afasta seu caráter reiterativo.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo improvido.